Tribunal: TJBA
Processo: 8000381-65.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000381-65.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: FRANCISCO LUCIO ALVES Advogado(s): APELADO: ESPÓLIO DE ERONILDES ALVES MACIEL e outros Advogado(s): RODRIGO COPPIETERS BARBOSA, CAIO LEANDRO DE SOUZA BITTENCOURT APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA INVERSA. RECUSA DO COMPRADOR EM FORMALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. PROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de adjudicação compulsória inversa formulado pelo Espólio de Eronildes Alves Maciel. A sentença determinou a expedição de carta de adjudicação em favor do Espólio e o eventual ressarcimento dos custos em liquidação de sentença. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a via processual eleita (adjudicação compulsória inversa) é adequada ao caso concreto em que o comprador não se recusa à transferência, mas alega impossibilidade financeira de arcar com os custos de escrituração; e (ii) saber se a hipossuficiência financeira do comprador justifica a omissão no cumprimento da obrigação de formalizar a transferência do imóvel, afastando a aplicação do instituto da adjudicação compulsória inversa. III. Razões de decidir 3. A adjudicação compulsória inversa é instituto amplamente aceito e aplicado pela jurisprudência pátria, destinando-se a proteger o vendedor que já cumpriu sua obrigação de entregar o bem e se vê prejudicado pela omissão do comprador em formalizar a transferência da propriedade. 4. A obrigação de arcar com as despesas de escritura e registro é do comprador, conforme artigo 490 do Código Civil, salvo cláusula contratual em contrário, o que não se verificou no caso concreto. 5. O contrato de compra e venda possui natureza sinalagmática, gerando direitos e deveres recíprocos, não podendo a exceção pessoal de dificuldade financeira ser oposta ao vendedor como justificativa para o não cumprimento da obrigação. 6. A função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva (artigos 421 e 422 do Código Civil) impõem o equilíbrio contratual e a observância dos deveres de probidade, não sendo admissível que o comprador permaneça indefinidamente inerte na formalização da transferência, prejudicando o vendedor que já adimpliu sua prestação. 7. Transcorridos mais de 12 anos desde a celebração do contrato (setembro de 2012), configura-se clara a recalcitrância do apelante em cumprir sua obrigação, caracterizando desrespeito à boa-fé contratual. 8. O ressarcimento das despesas efetuadas pelo Espólio na transferência da propriedade é medida que se impõe para evitar enriquecimento ilícito do comprador, devendo ser apurado em fase de liquidação de sentença. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Apelante condenado ao pagamento de honorários advocatícios majorados para 12%, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Tese de julgamento: "1. A adjudicação compulsória inversa é cabível quando o comprador, mesmo sem recusa expressa, mantém-se inerte por período prolongado na formalização da transferência da propriedade imobiliária, frustrando o direito do vendedor de se desvincular da obrigação. 2. A hipossuficiência financeira do comprador não justifica a omissão no cumprimento da obrigação de escriturar o imóvel, não podendo ser oposta ao vendedor que já adimpliu sua prestação contratual. 3. A sentença de adjudicação compulsória inversa assegura ao vendedor o direito de ser ressarcido das despesas com taxas, impostos e emolumentos relacionados à transferência do imóvel, a serem apurados em liquidação de sentença, evitando-se o enriquecimento ilícito do comprador." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.